Tribunal: TJSP
Processo: 1011976-17.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência de relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente negada pela apelante em sua exordial – Análise dos

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência de relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente negada pela apelante em sua exordial – Análise dos argumentos expostos pela apelante que deve observar as orientações constantes no Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE – Origem e regularidade do débito suficientemente comprovada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Resistência injustificada da apelante que configura litigância de má-fé – Multa reduzida para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.